Tribunal: STF
Processo: AR 2124
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator deste feito, julgou procedente o pedido para rescindir a decisão proferida no AI 196.727/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, sob os seguintes fundamentos (eDOC 18):



    “Nos termos do art. 330, I, do CPC, tratando-se de questão unicamente de direito impõe-se o julgamento antecipado da lide. O objeto desta ação é a rescisão do julgamento proferido no AI 196.727/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Na origem, cuidava-se de mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES que negou registro aos atos da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça local, os quais deferiram à ora autora a percepção de adicional por tempo de serviço e gratificação de assiduidade. A autora, titular de serventia do foro judicial do Cartório da Comarca de Baixo Gandu/ES, sustentou no referido writ a incompetência do Tribunal de Contas para examinar a legalidade do ato, bem como o seu direito de ter computado o tempo de serviço prestado à cartório não estatizado, para todos os fins, nos termos das Leis Estaduais 3.200/1978 e 3.526/1982. O acórdão recorrido concedeu a segurança sob o fundamento de que o TCE/ES era incompetente para analisar o ato de concessão das vantagens. Além disso, assentou que a Lei 3.526/1982 mandava aplicar aos serventuários de cartório não oficializados os mesmos direitos dos servidores públicos. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário que não foi admitido por intempestividade. Manejado agravo de instrumento para processar o extraordinário (AI 196.727/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence), este foi convertido em RE e provido com fundamento na contrariedade ao entendimento desta Corte firmado no RE 216.214/ES, Rel. Sydney Sanches, que porta a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA (DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO). APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (LEI Nº 3.200/78). PRINCÍPIO DA ISONOMIA (SÚMULA 339). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 197.227, decidiu no sentido de que ‘ao reconhecer a serventuário de cartório aposentado antes do advento da Constituição Federal e sob a égide de lei vigente, a percepção do adicional por assiduidade previsto em relação aos servidores da Administração, ante a alegação de que a Carta Magna os equiparou para todos os efeitos, o acórdão violou o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula 339). A aposentadoria é ato administrativo sujeito ao controle do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para examinar a legalidade do ato e recusar o registro quando lhe faltar base legal’. 2. O mesmo entendimento foi firmado pela 2ª Turma, no julgamento do RE nº 223.544: ‘I - Servidor de cartório não oficializado, aposentado anteriormente à CF/88: não faz jus à percepção de gratificação de assiduidade concedida aos servidores estrito, a menos que a lei concessiva da vantagem a tivesse estendido, expressamente, aos serventuários de cartórios não oficializados, aposentados, que eram remunerados mediante emolumentos pagos pelas partes; II - Competência do Tribunal de Contas para propor a exclusão da gratificação indevida (C.F., art. 71, III, c/c art. 75)’. 3. Adotados os fundamentos deduzidos nesses precedentes, o R.E. é conhecido e provido, para o indeferimento do Mandado de Segurança. Custas ‘ex-lege’” (grifei). Referido recurso extraordinário (RE 216.214/ES, Rel. Sydney Sanches), que travava de ação intentada por serventuária de da Justiça aposentada, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que negou, nos proventos da autora, a inclusão da Gratificação de Assiduidade, foi provido com fundamentos nos seguintes precedentes desta Corte: RE 197.227/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão e RE 223.544/ES, Rel. Min. Carlos Velloso. Em tais recursos extraordinários a discussão também era se serventuários de cartórios não oficializados aposentados antes da Constituição de 1988 teriam direito à adicional por assiduidade, previsto em relação aos servidores da administração, por força do art. 40, § 4º, da Constituição (na redação originária). A decisão proferida no AI 196.727/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence é combatida sob o fundamento de que houve erro de fato, nos termos do art. 485, IX, do CPC, verbis: “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa; § 1o Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. § 2o É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato”. Nos termos do CPC, então, o erro de fato caracteriza-se pela admissão de um fato inexistente. E foi o que ocorreu no caso destes autos. A decisão rescindenda aplicou precedentes para prover o recurso extraordinário que tratavam de serventuária de cartório não oficializados e que se aposentou antes da Constituição de 1988. O caso da ora autora é diverso, porém. Isso porque por ocasião do ajuizamento da ação ela era servidora de cartório estatizado e não era aposentada. Mediante a ação mandamental, buscava a ora autora, garantir seu direito a contagem do tempo de serviço prestado quando o cartório ainda não era estatizado, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço e gratificação de assiduidade. Esses fatos são fundamentais para o deslinde da causa. Isso porque ao tempo do julgamento a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente do próprio Relator, Min. Sepúlveda Pertence (RE 245.171/ES), era no sentido de que não violava a Constituição a lei estadual que mandava computar para o cálculo do adicional do tempo de serviço o tempo em que o servidor foi serventuário contratado de cartório não estatizado. Eis a ementa do referido julgado: “Adicional por tempo de serviço: não sendo a vantagem prevista nem disciplinada na Constituição Federal, não a viola a lei estadual que manda computar para o seu cálculo o tempo em que o servidor fora serventuário contratado de cartório não oficializado: o regime privado da atividade notarial e de registro, estabelecido pelo art. 236 da Lei Fundamental, não impede que o tempo de serviço nela cumprido seja tido, por lei, como fato aquisitivo do direito ao adicional”. À ocasião assentou o Relator: “O regime privado da atividade notarial e de registro não impede, com efeito, que o tempo de serviço nela prestado seja tido, por lei, como fato aquisitivo do direito ao adicional por tempo de serviço; a lei que assim estabeleça não publiciza o regime privado sob o qual deve ser executada essa atividade, nem transforma em funcionário público o empregado contratado para exercê-la. Em suma, o art. 236 da Constituição não é óbice ao direito postulado pelo recorrido”. Verifica-se, assim, que a decisão rescindenda fundou-se em erro de fato, pois ao aplicar o precedente do RE 216.214/ES, Rel. Sydney Sanches tratou a discussão como de serventuário aposentado antes da Constituição de 1988 e que pedia a concessão de adicional por força do art. 40, § 4º, da Constituição (na redação originária). Por estas razões, julgo procedente esta ação, para rescindir a decisão proferida no AI 196.727/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Quanto à analise do AI 196.727/ES, não merece prosperar a pretensão do recorrente, uma vez que, como já afirmado, a jurisprudência do Tribunal é no sentido de que não viola a Constituição a lei estadual que manda computar para o cálculo do adicional do tempo de serviço o tempo em que o servidor foi serventuário contratado de cartório não estatizado. Condeno o réu nas custas e na verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.” 



    Nas razões do agravo, o Estado do Espírito Santo alega que o suposto erro de fato, que deu ensejo à rescisão da decisão, qual seja, a circunstância de que a agravante não havia se aposentado antes do advento da Constituição Federal de 1988, não teria o condão de modificar o sentido da norma estadual que prevê o pagamento do adicional em questão apenas para tempo de serviço prestado efetivamente em caráter público. 



    Ressalta que a norma estadual disciplina o pagamento do referido adicional na hipótese de o servidor efetivo ser afastado de suas funções em virtude de serviço prestado como serventuário da justiça, o que não é o caso da recorrente.



    Intimada, a parte agravada requereu a manutenção do decisum recorrido (eDoc 25).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante. Isso porque ainda que tenha o decisum rescindendo se fundado em premissa falsa, qual seja, a aposentadoria da agravante antes do advento da Constituição Federal de 1988, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que concedeu a segurança postulada para reconhecer o direito ao pagamento de vantagens pessoais relativas à gratificação adicional por tempo de serviço (25%) e gratificação de assiduidade (10%), destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido da impossibilidade de se reconhecer tempo de serviço em cartório não-oficializado para fins de concessão de vantagens previstas para servidores públicos do Espírito Santo, haja vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função- legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXTENSÃO AOS SERVENTUÁRIOS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, pelas suas Turmas, firmou entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é devido tão-somente aos servidores da Administração estadual, sendo impossível a sua extensão aos serventuários de cartórios extrajudiciais, ante o óbice da Súmula STF n° 339. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 253.672-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 22.10.2004). 



    “Serventuário da Justiça titular de serventia extrajudicial - Concessão de "gratificação de assiduidade" e de "adicional por tempo de serviço", próprios dos servidores públicos - Impossibilidade de tal extensão, diante da Súmula 339 desta Corte - Reconhecimento da competência do Tribunal de Contas do Estado para recusar o registro desses benefícios, diante do que dispõem os arts. 71, III e 75, da CF - Precedentes: RREE nºs 193.952 e 204.689. Recurso extraordinário provido” (RE 213.461, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 26.5.2000)



    Em hipótese idêntica, assim decidiu a Ministra Cármen Lúcia (AR 1.402, DJe 6.11.2006):



    “A questão de fundo do acórdão rescindendo é basicamente a mesma daquela aventada equivocadamente no acórdão debatido no recurso extraordinário, qual seja: a possibilidade de extensão aos serventuários da justiça de vantagens reconhecidas aos servidores da Administração. Ambos trabalharam em Cartório não oficializado. Ou seja, ainda que considerada a condição de servidor público do Autor, a segurança seria igualmente cassada. É entendimento pacífico neste Supremo Tribunal que não se estendem aos serventuários de cartório não oficializados do Estado do Espírito Santo vantagens próprias dos servidores públicos. Logo, o adicional por tempo de serviço não poderia ser reconhecido ao Autor, que o pleiteou "relativamente a tempo de serviço prestado anteriormente como serventuário da Justiça." (fl. 6) Nesse sentido, a Súmula 339 deste Supremo Tribunal Federal determina textualmente que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia." Quanto à aplicabilidade dessa Súmula aos serventuários de Cartório não oficializados do Estado do Espírito Santo trago os seguintes precedentes: RE 213.453-ES, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 5.4.2006; RE 439.713-ES, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 9.3.2005; RE 224.568-ES, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 21.9.2004; RE 253.672-AgR/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 22.10.2004; RE 221.457-ES, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 8.5.2003; e RE 213.461-ES, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 26.5.2000. 12. Pelo exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória”



    Em recente julgamento, o Plenário desta Corte manifestou-se em caso idêntico ao que ora se apresenta pelo não acolhimento da pretensão esposada pelo serventuário:



    “EMENTA Ação rescisória. Recurso extraordinário. Erro de fato configurado. Deferimento de adicional de tempo de serviço e gratificação de assiduidade. Aproveitamento de período anterior à oficialização do cartório com fundamento em lei local. Impossibilidade, ante o não exercício de cargo público efetivo. Improcedência. 1. A decisão rescindenda foi baseada em situação fática destoante da constatada nos autos da ação originária. O erro de fato, contudo, não se mostrou decisivo no julgamento do recurso extraordinário. 2. Foram deferidas vantagens à autora, na qualidade de titular de serventia judicializada, ao arrepio das normas constitucionais aplicáveis, as quais não autorizam que titular de serventia, sob regime de delegação, possa ser considerado ocupante de cargo público. 3. A legislação local permite que servidores públicos computem, para efeito de recebimento de gratificações, o tempo em que ocuparam a titularidade de serventia. É inadmissível, contudo, a equiparação de serventuários a servidores públicos para obtenção dessas gratificações. Precedentes. 4. Ação rescisória julgada improcedente.



    (AR 1403, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para julgar improcedente a ação rescisória, uma vez que o alegado erro de fato não tem o condão de alterar o resultado do julgado rescindendo, que está em consonância com a jurisprudência da Corte, firmada no sentido da impossibilidade de extensão aos serventuários da justiça de vantagens reconhecidas aos servidores efetivos da Administração.



    Verbas sucumbenciais devidas pela Autora. Nos termos do artigo 85, §, inciso I do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente